Tribunal: TJSP
Processo: 1004582-37.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das partes. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido. Seguro veicular. Fraude na comunicação de roubo. Pretensão de reembolso dos valores pagos acolhidos. Insurgência da parte autora contra o termo inicial da correção monetária e juros

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das partes. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido. Seguro veicular. Fraude na comunicação de roubo. Pretensão de reembolso dos valores pagos acolhidos. Insurgência da parte autora contra o termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, bem como contra o termo inicial de aplicação da Lei no14.905/2024. Dívida por ato ilícito e relação contratual que afasta a aplicação da súmula no54, atraindo a súmula no 43, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária a partir do desembolso. Juros de mora, a partir da citação (artigo 397, p.u., do Código Civil e do artigo 240, do Código de Processo Civil). Incidência da correção monetária pela Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça e de juros de 1% ao mês até a produção de efeitos da Lei no14.905/2024, 60 dias após publicada. Somente a partir de 30.08.2024, a correção monetária será calculada pelo IPCA, bem como os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único, do artigo 389, do Código Civil (IPCA), nos termos do artigo 406, §1o, do referido diploma legal. Recurso da parte autora parcialmente provido e, recurso da parte ré não conhecido.